Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-78.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIO REIS PESSOA DA SILVA - CPF: 009.785.141-81 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000788-78.2018.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIO REIS PESSOA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – CONSTATAÇÃO DE DISFUNÇÃO RESIDUAL LEVE – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ - ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO -

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – EXCESSO – ALEGAÇÃO PROCEDENTE – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA VERIFICADA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a perícia judicial atesta a existência de disfunção residual leve e o percentual da lesão, está configurada a invalidez permanente.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar às descritas na Tabela da Lei 11.482/2007.

Ainda que o montante arbitrado para a invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.
”

(STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018)
.” (STJ, AgInt no REsp 1742809/CE).

É possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa quando o montante atribuído à condenação for irrisório. Contudo, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)”
(STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000788-78.2018.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIO REIS PESSOA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 945,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso, além das custas e honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa.

A apelante alega que o laudo médico judicial atestou a ausência de invalidez permanente uma vez que as lesões sofridas não causaram sequelas motoras. Pugna pela improcedência da demanda.

Alternativamente, pleiteia a correção do cálculo pois não teria sido utilizada corretamente a Tabela anexa à Lei n. 11.945/2009, já que o autor teria direito somente a 10% dos 25% sobre o teto indenizatório, o que equivale a R$ 337,50.

Por outro lado, argumenta que os honorários fixados correspondem a R$ 1.350,00, o que seria excessivo, visto que ultrapassa o montante atribuído à condenação. Busca sua redução para até 20% sobre essa quantia (da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diz ainda que sucumbiu em parte mínima do pedido e, portanto, não deve arcar com nenhuma despesa relativa a honorários.

Por fim,
aduz ser indevida a majoração dessa verba nesta via, pois arbitrada de forma equitativa na origem e ultrapassa 20% (art. 85, §11, do CPC).

Contrarrazões no id. 82869009 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000788-78.2018.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARIO REIS PESSOA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o laudo médico judicial atestou a ausência de invalidez permanente uma vez que as lesões sofridas não causaram sequelas motoras. Pugna pela improcedência da demanda.

A avaliação médica feita em juízo, apesar de contraditória, confirmou “
discreta restrição da extensão do polegar esquerdo”
e disfunção residual leve (10%).

Desse modo, está configurada a invalidez permanente, e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

Alternativamente, pleiteia a correção do cálculo pois não teria sido utilizada corretamente a Tabela anexa à Lei n. 11.945/2009, já que o autor faria juz somente a 10% dos 25% sobre o teto indenizatório, o que equivale a R$ 337,50.

No caso concreto, a reparação submete-se à Lei n. 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (14/06/2017), de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Como bem colocado pela ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.101.572/RS, a Lei n. 6194/74 em sua redação original
"já previa a proporcionalidade em seu bojo, por conter a preposição 'até' na redação do inciso 'b' de seu art. 3º, bem como pelos termos do art. 5º, §5º, que define a competência do IML para quantificar as lesões físicas."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 421).

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em consonância com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque " Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

A perícia médica constatou “
redução discreta da função do polegar esquerdo não dominante
” e 10% de grau da lesão.

Assim, a sequela deve ser enquadrada em “
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou
dedo polegar
”.

Dessa forma,

a quantificação é de 25% sobre o teto indenizatório, mas o autor tem direito a 10% desse montante, ou seja,
R$ 337,50.

Com isso, a quantia estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida para a aqui apurada.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ
”. (N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019).

Por outro lado, argumenta que os honorários fixados correspondem a R$ 1.350,00, o que seria excessivo, visto que ultrapassa o montante atribuído à condenação. Busca sua redução para até 20% sobre essa quantia (da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diz ainda que sucumbiu em parte mínima do pedido e, portanto, não deve arcar com nenhuma despesa relativa a honorários.

A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Por consequência, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono”.
(TJMT Ap. 18909/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

No que tange à verba honorária, de fato, 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.350,00) são excessivos.

Porém, o arbitramento entre 10% e 20% sobre o montante atribuído à condenação, como pretende a apelante, estaria aquém do razoável, visto que não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, por ser consequência lógica da condenação, é possível fixá-la por apreciação equitativa.

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PARÂMETROS. TABELA DA OAB. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017.

VI. Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

O artigo 85, §8º, do CPC/15, preceitua que, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

E o STJ já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir essa importância por
equidade, e
não restrita a 10% e 20%
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”
. (EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE”.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 03/09/2013).

Portanto, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, impõe-se a
minoração para R$ 1.000,00
, por serem mais apropriados ao caso concreto e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A condenação em honorários recursais é inviável diante do provimento parcial desta Apelação, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa estipulação “
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso”
interposto pela parte sucumbente.

A esse respeito:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).” (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 337,50
, atualizados nos termos da sentença, e minorar os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021